Tribunal: STF
Processo: RHC 203155
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PRETENDIDA ANÁLISE DE PROVA NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há como esta Corte frustrar o curso da ação penal no Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Da mesma forma, não cabe a análise de prova pela via estreita do habeas corpus em substituição à instrução criminal. Vige, na fase de recebimento da denúncia, o juízo de prelibação, o qual se norteia pelo princípio do in dubio pro societate e se mantém até decisão final de mérito. 
    Ordem denegada. Decisão Unânime.”
    (HC 7000220-51.2021.7.00.0000-AgRg/DF, Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende “a reforma do v. Acórdão para, reconhecendo a flagrante ilegalidade no prosseguimento do feito criminal militar, conceda a presente ordem de Habeas Corpus para que o processo n.º 7000321-83.2020.7.11.0011 seja trancado em relação ao paciente, eis que a denúncia oferecida é inepta e carecedora de justa causa uma vez que carente de lastro probatório mínimo e as conclusões da denúncia são todas contrárias às provas produzidas”.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. MILITAR. CRIMES LICITATÓRIOS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVEU SUFICIENTEMENTE AS CONDUTAS DOS ACUSADOS, PERMITINDO-LHES O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA EXCEPCIONAL DO HABEAS CORPUS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo, no que toca às alegações de ausência de justa causa para a acusação por insuficiência probatória e inépcia da denúncia que o Ministério Público Federal, se manifestou no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do recorrente (com meus grifos):
    “Para uma exata compreensão dos fatos que deram ensejo à acusação, cumpre transcrever o trecho da denúncia que procedeu à descrição dos fatos apurados no Inquérito Policial Militar: 
    “No curso do presente IPM, restou demonstrado que a empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA- ME, que pertencia à época à segunda denunciada, sagrou-se vencedora em diversos itens do Pregão Eletrônico nº 047/2013, realizado pelo VI COMAR em 20 de novembro de 2013, e foi efetivamente contratada, por intermédio de Ata de Registro de Preços, para a confecção de móveis de madeira com ou sem revestimento de fórmica (Evento 1 – doc 7 – fls. 15-42). 
    Foram emitidos 08 (oito) empenhos para a referida empresa em 02 (dois) dias consecutivos (03 e 04 de julho de 2014), referentes à aquisição total de 330 (trezentos e trinta) itens, no valor de R$ 249.962,10 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), tendo as Notas Fiscais sido emitidas em 11/07/2014 e atestadas na mesma data, pelo primeiro denunciado (Cel ALENCAR), como se os produtos tivessem sido todos entregues naquela data. 
    A empresa ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA, que pertencia, à época, à terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT), também se sagrou vencedora em alguns itens do Pregão Eletrônico nº 047/2013 e, de igual modo, foi efetivamente contratada, por intermédio de Ata de Registro de Preços, para a confecção de móveis. 
    Ressalte-se que ainda que o processo licitatório tenha sido realizado pelo VI COMAR, o COMDABRA, nessa época, era uma Unidade Gestora Responsável, que solicitava a aquisição/contratação de materiais/serviços à sua Unidade Gestora Executora (UG EXEC), qual seja, o VI COMAR. 
    Em razão disso, o primeiro denunciado (Cel ALENCAR) possuía o controle finalístico das ações referentes às contratações, pois acumulava funções indevidamente. 
    Desse modo, o referido Oficial participou efetivamente de quase todas as fases do processo de aquisição dos bens móveis, especialmente assinando o documento de Autorização de Emissão de Nota de Empenho para a aquisição e atestando as Notas Fiscais de recebimento dos móveis, mesmo não tendo autorização formal (delegação de competência) para assinar como Ordenador de Despesas (Evento 1 – doc 3 – fl.11). 
    Inclusive, ao requisitar os materiais, o primeiro denunciado sequer apresentou justificativa para a aquisição destes nem os critérios definidos para a escolha das empresas, conforme restou apurado nos autos (Evento 1 – doc 3 – fl. 5). 
    Além disso, utilizando-se da função de Chefe de Gabinete do COMDABRA, o primeiro denunciado evitava que os militares responsáveis pelo Controle Interno fizessem a análise das contratações, informando que eles possuiriam uma função restrita, que não incluiria a análise de tais documentos. 
    Portanto, as investigações apontavam fortemente para a existência de irregularidades na fase de execução contratual, ou seja, na entrega/recebimento dos produtos e no ateste das Notas Fiscais. 
    Assim, o Parquet requisitou que fosse realizada uma auditoria nas contratações, tendo o Relatório de Auditoria, elaborado pelo Cap PAULO MADEIRA JUNIOR (Evento 1 – doc 23 – fls. 3-17), constatado, no item 10.1, o acúmulo indevido de atribuições do Cel ALENCAR (primeiro denunciado), em desrespeito ao princípio da segregação de funções. 
    E, nos processos analisados, verificou-se que ele assinou documentos como Chefe do Setor Solicitante, Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas do COMDABRA, sendo que no período de 31/03/2014 a 30/01/2017, ele era o Chefe do Gabinete do COMDABRA (designado para o Cargo pelo Boletim Interno Ostensivo nº 14, de 31 MAR 14, do COMDABRA). 
    Em outras palavras, a designação conferia ao primeiro denunciado competência para assinar documentos como Chefe de Gabinete e como Chefe do Setor Solicitante nas requisições provenientes do Gabinete. Porém, a Auditoria não localizou publicações de delegação de competência para a função de Ordenador de Despesas, sendo indevida, portanto, a assinatura dele como titular desta função. 
    Quanto à entrega/recebimento dos móveis que seriam fornecidos pelas empresas da segunda e terceira denunciadas, o Item 10.2 do Relatório de Auditoria demonstrou que não foram encontrados registros da inclusão dos referidos materiais permanentes na relação de material carga da Unidade, conforme levantamento realizado pela equipe de inquérito, inclusive ressaltando, que apesar de os empenhos terem sido de serviços (ND 339039), os materiais confeccionados, por se tratarem de materiais permanentes, deveriam ter sido inclusos em carga, a fim de registrar corretamente o patrimônio da UG. 
    As Notas Fiscais emitidas pela empresa ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA – ME foram todas recebidas pelo Cel ALENCAR (primeiro denunciado), que atestou no mesmo dia em que as Notas Fiscais foram emitidas (11/07/2014). 
    Contudo, conforme relatado pela Auditoria, o processo de recebimento de material possui um rito próprio, que demanda tempo para a expedição das Notas Fiscais pela empresa, a entrega dos bens pela transportadora, a conferência (confronto dos materiais físicos com o que consta dos empenhos), para só então ocorrer a formalização do recebimento com a assinatura do Gestor responsável ou da comissão no verso da nota fiscal, atestando que o material/serviço foi efetivamente recebido pela Administração. 
    De modo semelhante, a Nota Fiscal expedida pela empresa ALVES SAUSMIKAT foi atestada pelo primeiro denunciado com apenas 02 (dois) dias da sua emissão. 
    A Auditoria também constatou que houve recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 da Lei nº 8.666/1993, para a modalidade de convite, que não foi confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente, conforme preconiza § 8° do artigo 15 da citada lei (item 10.3 do Relatório de Auditoria). 
    Diante dessas constatações, foi realizada diligência conclusiva quanto aos materiais constantes de Notas Fiscais atestadas pelo primeiro denunciado (Cel ALENCAR), que não foram localizados (Evento 18 – doc 1). 
    Desse modo, verificou-se que a segunda denunciada (ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA), por intermédio de sua empresa que possuía o mesmo nome da pessoa física, com a conivência do primeiro denunciado (Cel ALENCAR), alterou a quantidade dos produtos fornecidos, deixando de entregar efetivamente os seguintes materiais: 
    (…)
    O valor dos referidos bens representava, à época, o montante de R$ 214.384,10 (duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos). 
    A terceira denunciada (MARIA GORETE ALVES SAUSMIKAT), utilizando-se da sua empresa ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA, agiu de modo semelhante e, também com a conivência do primeiro denunciado (Cel ALENCAR), alterou integralmente a quantidade, deixando de confeccionar e entregar 12 (doze) ARMÁRIOS constante da Nota Fiscal nº 052, emitida no dia (…)
    O MPM requereu o afastamento do sigilo bancário e fiscal do primeiro denunciado (Evento 63 – doc 1), sendo demonstrado que a Sra. ABADIA MARTINS DE ALENCAR, genitora do Cel ALENCAR, falecida em 25/03/2012, (conforme informações do 1º Ofício de Notas e Registro Civil e Protesto Núcleo Bandeirante - DF) transferiu o elevado montante de R$ 289.400,00 (duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos reais) para a conta dele, no decorrer do ano de 2014, ou seja, quando houve a entrega dos móveis (Evento 63 – doc 1 – fls. 8-9). 
    Os dados fiscais do primeiro denunciado também apresentaram uma variação patrimonial positiva no ano de 2014, com acúmulo de dinheiro em espécie no montante de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e com a compra de um veículo no valor de R$ 99.990,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa reais). 
    O referido aumento patrimonial em 2014 está a descoberto, ou seja, os rendimentos líquidos, diminuídos de gastos com cartão de crédito neste mesmo ano, calculados em R$ 55.319,12 (cinquenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos), segundo valores informados na Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, do dossiê integrado, são insuficientes para justificar o acréscimo patrimonial de R$ 124.990,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais), conforme demonstra o relatório (Evento 63 – doc 1 – fl. 11). 
    Aliás, o montante de R$ 48.600,55 (quarenta e oito mil, seiscentos reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos salários efetivamente depositados na conta bancária do Cel ALENCAR (terceiro denunciado) nos meses de abril a dezembro de 2014, é inferior às despesas com cartão de crédito apurada nesse mesmo ano, no montante de R$ 55.319,12 (cinquenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e doze centavos). 
    (…)
    Ao final, a denúncia procedeu à individualização das condutas nos seguintes termos: 
    “III – A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS ”
    (…)
    O primeiro denunciado (Cel ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR), livre e conscientemente, concorreu efetivamente para o delito de fraude ao contrato decorrente Pregão Eletrônico nº 047/2013 (SRP), na medida em que atestou as Notas Fiscais das empresas ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA – ME e ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA, como se os produtos tivessem sido entregues. 
    Consequentemente, com a mesma ação, naquelas datas (11/07/2014 e 29/10/2014) inseriu dolosamente declaração falsa em documento particular (Notas Fiscais das empresas) , com o fim de criar obrigação para a Administração Militar, atentando o fato contra esta, pois houve o efetivo pagamento por materiais que não foram entregues.” (fls. 102/103) ”
    O Superior Tribunal Militar, corroborando as conclusões aqui descritas, assim afirmou: 
    “A impetração busca o trancamento de ação penal com o argumento da falta de justa causa, tendo em vista a ausência de individualização da conduta imputada ao Cel Aer Int ANTONIO MARTINS DE ALENCAR. 
    Não é o que se evidencia dos autos da inquisa, pois, diante das irregularidades nos processos licitatórios, foi possível descrever os elementos que ensejaram a formulação da peça acusatória, a qual aponta com suficiência os indícios das irregularidades cometidas pelo Paciente e pelas representantes das empresas envolvidas no procedimento licitatório, cujas ações geraram, em tese, um prejuízo aproximado de R$ 228.597,76 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) em desfavor da Administração Militar da Aeronáutica. 
    No tocante à presença dos indícios da materialidade delitiva, o Custos Legis foi preciso em apontá-los, ao citar: as autorizações de emissão de nota de empenho e atestes realizados pelo Paciente em favor das empresas beneficiadas com os pagamentos questionados; o Relatório da Auditoria realizada, no qual concluiu-se que não foram encontrados registros da inclusão dos materiais contratados na relação de material carga da OM; e as conclusões do Relatório de quebra do sigilo bancário e fiscal do Paciente, no qual consta o recebimento de elevada quantia da conta corrente de sua genitora, além do acréscimo patrimonial e de gastos no cartão de crédito incompatíveis com a renda daquele. Importa destacar que, mesmo após o falecimento da genitora, foram identificados, em sua conta bancária, lançamentos de valor considerado, possivelmente realizados pelo Cel Aer Int ANTONIO (...)”
    Dessa forma, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Ademais, observo que, para acolher as teses defensivas – ausência de justa causa, inexistindo indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao recorrente –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator